Tribunal: STF
Processo: HC 237311
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TEMA NÃO DEBATIDO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do habeas corpus nº 884.077.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal.



    Contra a decisão que indeferiu o adiamento da entrevista prévia e do depoimento especial da vítima, com a reabertura de prazo para que a defesa apresentasse os quesitos relacionados à avaliação técnica, a defesa apresentou correição parcial. O Tribunal de origem, contudo, não conheceu da correição parcial.



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar.



    No presente mandamus, a defesa aponta, em síntese, nulidade do depoimento especial da vítima, em razão de não ter sido previamente intimada para a apresentação de quesitos.



    Narra a defesa que “a denúncia foi recebida em 25/05/2023, ao passo que a resposta à acusação apresentada em 14/07/2023, tendo o Juízo ratificado o recebimento da peça acusatória, em 31/07/2023, e designado audiência para depoimento especial da vítima para o dia 03/10/2023, cuja publicação se efetivou no diário oficial em 03/08/2023”. Alega que “referida decisão foi publicada de maneira incompleta, sem que tenha constado o prazo para formulação dos quesitos previamente ao depoimento pessoal da adolescente. A bem ver, nem mesmo a acusação foi regularmente intimada do ato, tanto que não apresentou os seus quesitos no prazo assinado pelo Juízo”. Sustenta que “no caso dos autos mostra-se necessária e conveniente a declaração de nulidade do ato praticado pelo Juízo de origem e ratificado pelo Tribunal a quo, haja vista que a efetivação do depoimento especial, sem que se tenha oportunizado a apresentação de quesitos, fere visceralmente a ampla defesa, o contraditório e, por via de consequência, o devido processo legal (formal e substancial)”, e ressalta que “a falta de intimação para apresentação prévia dos quesitos configura prejuízo concreto ao paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “23. Ante o exposto, dada a flagrante ilegalidade que se vislumbra ictu oculi no caso, a afastar a incidência da Súmula 691 do e. STF, requerem os impetrantes: 



    23.1 a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que seja suspensa a audiência de instrução designada para o dia 24/01/2024; 



    23.2 a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para que seja declarada a nulidade do depoimento especial da adolescente, tendo em vista a manifesta inversão tumultuária da ordem processual, em decorrência da falta de intimação para formulação dos quesitos à avaliação técnica da ofendida;



      24. Os impetrantes manifestam desde já o interesse por sustentação oral em sessão de julgamento a ser designada, seja de modo presencial, seja de forma telepresencial.”



    Em 23/01/2024 a medida liminar foi indeferida pela Presidência.



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pela denegação da ordem.



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente